Tribunal: TJDFT
Processo: 0729010-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729010-04.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, ADRIANA BEZERRA SILVA, B. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA BEZERRA SILVA D E S P A C H O Na origem, o d. juízo a quo julgou procedente o pedido inicial para manter a prestação dos serviços, bem como para declarar nulos os reajustes das mensalidades nos percentuais aplicados pela requerida, devendo ser utilizados, no mesmo período (desde junho de 2021), os índices estabelecidos pela ANS, aplicáveis aos planos individuais (ID 49099578). Nessa instância recursal, a apelação interposta pela ré foi desprovida, nos termos do v. acórdão de ID 52603893. Em seguida, a ré opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo órgão colegiado (ID 56724533). No presente momento, na petição juntada ao ID 57671166, o autor noticia que a ré efetuou o cancelamento do plano de saúde do requerente, descumprindo a decisão judicial. Requer a intimação da ré para que seja restabelecido com urgência o plano de saúde do menor. A prestação jurisdicional nesta instância recursal esgotou-se, uma vez que os recursos já foram apreciados. Assim, o pedido de cumprimento provisório da sentença deve ser formulado perante o d. juízo de origem, nos termos do art. 522 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora